Tribunal: TJDFT
Processo: 0722531-46.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Apelação Cível. Embargos de terceiro. Cessão de direitos aperfeiçoada por quem não é proprietário do imóvel. O CPC 85, §§ 2° e 3o, incidem ainda quando se trate de valor elevado, inconfundível com inestimável (§ 8o), o qual alcança as causas cujo valor não seja economicamente definido e que, por isso, atraem o critério da equidade para a fixação da verba honorária. Honorários advocatícios fixados em percentual do valor atualizado da causa (CPC 85, §2o).